Tribunal: TJES
Processo: 0001211-64.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA SUBEJTIVA. INCOMUNICABILIDADE. QUALIFICADORA OBJETIVA. INGRESSO NA ESFERA DE CONHECIMENTO DO CORRÉU. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Eventuais qualificadoras impostas ao réu na pronúncia, exigem elementos mínimos de sua existência.

3.

A qualificadora do motivo torpe constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes.

4.

As
qualificadoras objetivas
do
homicídio
comunicam-se entre os coautores, desde que ingressem em sua
esfera de conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Suderlan Edson Costa
e
Ministério Público Estadual
interpuseram recurso em sentido estrito
contra
decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
121, caput, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03
.

O réu diz
não haver indícios de autoria suficientes à pronúncia
, ao passo que o Ministério Público aduz a existência de evidências mínimas para inclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do art. 121 §2º do CP.

De acordo com a
denúncia
,

Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de abril de 2022, por volta das 21h24min, na Avenida Senador Moacyr Dalla, bairro Colatina Velha, em frente a lanchonete Bom Sabor, nesta comarca, RAVENA RODRIGUES DE SOUSA, nome social RAVI, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante emprego de meio que resultou em perigo

comum, efetuou disparos de arma de fogo contra Kaic Alexandre Colares, causando as lesões descritas n Laudo de Exame Cadavérico (fls. 102/104), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O denunciado SUDERLAN EDSON DA COSTA concorreu para o crime na medida em que, previamente ajustado com RAVENA, levou a arma de fogo até o local dos fatos e a entregou para ele, bem corno deu-lhe fuga. Segundo o apurado, na data acima mencionada, a vítima estava na Avenida Beira Rio, na companhia de sua amiga Ana Carolina Tybel da Silva Micael e as três filhas dela, quando passaram pela barraca de bebidas onde o denunciado trabalhava e este falou para Ana Carolina: desde quando você anda com “Zé Buceta", fazendo referência à vítima Kaic. Depreende-se que a vítima não reagiu e, em seguida, se dirigiu até a lanchonete Born Sabor, com Ana Carolina e suns filhas.

Ato seguinte, a genitora de RAVI foi até a lanchonete e se aproximando de Kaic e Ana Carolina, verbalizou com estes, contudo, conforme extrai-se das imagens da câmera de segurança da lanchonete, mesmo após Vaneska bater nas suas costas Kaic não demonstrou reação alguma, tendo deixado o local.

Extrai-se dos arquivos encontrados no aparelho telefone celular de RAVI que, momentos antes de Kaic ser assassinado, o denunciado entrou em contato com SUDERLAN e perguntou se ele estaria com a "peca" (pistola) na "gorna" (na mão), porque teria uma pessoa lhe ameaçando na Avenida Beira Rio.

Conforme extrai-se dos diálogos, SUDERLAN foi até o encontro de RAVI e lhe entregou a arma de fogo utilizada na morte de Kaic.

De acordo com as imagens da câmera de segurança próxima ao local, de fls.144/145, Kaic, Ana Carolina Tybel da Silva Micael e as três filhas dela deixaram a lanchonete por volta das 21h20min e atravessaram a avenida no sentido centro da cidade, no entanto, ao passaram em frente a barraca com que RAVI trabalhava, ele insistiu para que conversassem e "resolvessem", mas Kaic se recusou e continuou andando, sendo seguido por RAVI, que, juntamente com sua genitora, verbalizava algo para Kaic, o qual, segundo relato de Ana Carolina, se voltou na direção da mãe e da namorada de RAVI e disse que tudo aquilo era por "recalque", pois Kaic não queria ficar com elas. Na sequência, de posse de urna arma de fogo, RAVI efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra Kaic, atingindo-o na região zigomática esquerda.

Após os fatos, RAVI se evadiu em direção ao Rio Doce, entretanto, foi apreendido quando tentava fugir em um carro de aplicativo contratado por SUDERLAN. Extrai-se que dentro do veículo ainda se encontravam os nacionais Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Mikeze Gonçalves Martins e Kauâ Guirnarães de Souza.

.

Pois bem. Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
laudo de exame cadavérico
(fls. 107-108) e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso do réu traz pretensões manifestamente improcedentes:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem a inocência do acusado, apontam para o possível envolvimento dos mesmos no crime narrado na denúncia. Ao contrário do que se defende, a prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

A autoria dos disparos foi relatada por testemunhas presenciais. Tanto
Ana Carolina Tybel da Silva Micael
quanto
Franciele Manea Rafael,
namorada de Ravi à época dos fatos, descreveram o encontro entre os envolvidos e as provocações de Ravi, o qual se referia à Kaic como “zé buceta”, além de desafiá-lo a todo momento mesmo na presença de crianças que o acompanhavam, afirmando que queria resolver as coisas como ele de “homem para homem”. Segunda as testemunhas, a vítima em momento algum ofereceu resistência, mas, em determinado momento, retrucou ofensas verbais de Ravi, afirmando que sua mão queria “lhe dar”, momento que Ravi desferiu um disparo de arma de fogo em seu rosto.

Quanto ao recorrente, a prova oral aponta a suposta contribuição a Ravi, essencial à prática do delito.

Ao contrário do que se sustenta, há registros de que o recorrente forneceu a arma de fogo a Ravi, notadamente quanto tomou conhecimento da intenção do mesmo em por fim a supostas injustiças (ofensas e ameaças perpetradas por Kaic). Nesse particular, aliás, Ravi afirmou ter enviado uma fotografia da vítima para Suderlan. Tais circunstâncias, são corroborados a partir das conversas telefônicas entre Ravi e Suderlan, de onde é possível constatar que réu passando a real intenção de praticar o crime, bem como o momento em que o recorrente assume as dores de Ravi, prometendo-lhe a arma de fogo.

Para além disso, o depoimento de
Mikeze Gonçalves Martins
, então namorada de Suderlan, esclarece o momento que esta foi ao socorro de Ravi, dando-lhe carona por meio de um carro do aplicativo UBER.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, estando a versão da defesa fundada unicamente nas palavras do réu e na ausência de algumas testemunhas em juízo,
algo

que

parece

decorrer

do

temor

de

represálias
.

A

situação
sub examine
, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva prática do crime pelos recorrentes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023)

É importante destacar, ainda, que a mesma orientação se aplica a eventuais qualificadoras impostas ao réu na pronúncia, exigindo-se, contudo, a existência de elementos mínimos destas circunstâncias.

Na espécie, o MP aduz a verificação da
torpeza
e do
uso de meios que tornaram impossível a defesa da vítima.
A meu ver,
sem razão
.

Ora, o mero fornecimento da arma de fogo, como ocorrido na espécie, não induz os elementos necessários à adesão dos motivos. O entendimento jurisprudencial e doutrinário convergente no sentido de que
a qualificadora do motivo torpe constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes.

Quanto à
forma de execução do delito
–
inopino, mediante disparo de arma de fogo a pequena distância e contra o rosto da vítima
-, entendo que também não há comunicação ao corréu.
Não é demais lembrar, as
qualificadoras objetivas
do
homicídio
comunicam-se entre os coautores,
desde que ingressem em sua
esfera de conhecimento
(REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

No caso, há elementos concretos acerca da aquiescência do recorrente quanto a prática dos fatos em si, mas não quanto a minúcias acerca da forma de execução.

Na ausência da simples dúvida, a fim de legitimar a apreciação das referidas qualificadoras pelo Tribunal do Júri, mantenho pronúncia tal como lançada.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.